Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA.
1 - A aplicação de multa cominatória - astreintes - visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária, uma vez que, em caso de descumprimento da decisão, esta é autorizada a executar o valor devido.
2 – No caso, o valor fixado pelo magistrado de origem, representa o comportamento assumido pela devedora-agravada - dentro do lapso de tempo entre a decisão que fixou as astreintes até a conversão da multa em favor da agravante exequente - em não querer cumprir com a determinação judicial imposta.
3 - Certamente, mostra-se reprovável o fato da devedora injustificadamente descumprir a ordem judicial a ela direcionada. No entanto, cabe ao juiz cuidar para que a multa cominatória (astreintes) não chegue a um patamar excessivo, a ponto de se tornar mais vantajoso ao credor cobrar a multa do que a obrigação de fazer pretendida, distorcendo-se a natureza das astreintes
4 – Assim, a majoração do valor das astreintes, como pretende a agravante, desvirtuaria a aplicação do referido instituto e resultaria no seu enriquecimento sem causa
5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.